Tribunal: TJSP
Processo: 0000969-74.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000969-74.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
WELLINGTON RODRIGO LUCINDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do recurso e Negaram provimento, mantendo-se a r. sentença tal
como foi lançada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000969-74.2018.8.26.0619 -Voto no 19569
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000969-74.2018 Taquaritinga
Apelante: Wellington Rodrigo Lucindo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Matheus de Souza Parducci Camargo
Voto no 19569
APELAÇÃO CRIMINAL Receptação
Condenação
Materialidade e
autoria demonstradas - Ciência da
origem ilícita do bem comprovada

pena bem aplicada - Recurso da
defesa desprovido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
WELLINGHTON RODRIGO LUCINDO, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 303/307, cujo relatório se adota
e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 180, “caput”,
do CP, às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime
semiaberto, bem como ao pagamento de 11 dias-multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa
apresentou razões de apelação às fls. 328/330. Pugna pela
absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000969-74.2018.8.26.0619 -Voto no 19569
3
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
do recurso (fls. 334/335).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo provimento parcial ao recurso (fls. 341/345).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
WELLINGHTON RODRIGO LUCINDO foi
denunciado porque, entre no dia 23 de janeiro de 2018, por volta
de 17 horas, na Rua Marival Custódio Jorge, no 556, Centro,
Taquaritinga/SP, adquiriu, em proveito próprio ou alheio, um
veículo VW Fox, 1.6 ano/modelo 2013/2014, placas OQF 8680,
avaliado em R$ 31.500,00, de propriedade da vítima Maria
Aparecida Bolognezzi, coisa que deveria presumir ter sido obtida
por meio criminoso.
O Réu, em juízo, afirmou ter adquirido o
veículo por R$1.800,00 de uma pessoa chamada Nenê que
faleceu recentemente. Afirmou que ficaria com o veículo por três
meses, pois depois desse prazo a pessoa que lhe vendeu iria
registrar boletim de ocorrência para receber seguro. Afirmou que
não tinha conhecimento da procedência do bem.
A testemunha Roger, em juízo, afirmou
que estava com o veículo de propriedade de sua genitora,
quando três indivíduos, um deles armado, o renderam,
subtraíram o veículo e empreenderam fuga. Afirmou ter sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000969-74.2018.8.26.0619 -Voto no 19569
4
informado que o veículo foi encontrado em Taquaritinga
Os policiais, em juízo, afirmaram que
houve uma denúncia anônima informando que havia um veículo
roubado na residência do réu. Afirmaram que foram ao local,
avistaram o veículo e, em consulta, confirmaram que se tratava
do veículo roubado. Afirmaram que o portão estava aberto,
localizaram a chave e, em buscas no veículo, encontraram os
documentos do Réu. Afirmaram terem levado o veículo para
delegacia e no dia seguinte o Réu compareceu afirmando que
havia adquirido o veículo por R$1.800,00, mas não poderia
revelar o nome do vendedor.
Assim, era impossível que o réu não
soubesse da origem ilícita do bem, pois, somente alguém
desprovido de qualquer lucidez iria adquirir um veículo por
R$1.800,00.
Nesse sentido, cabe transcrever trecho da
r. sentença que bem fundamentou: “Ora, difícil acreditar que o
acusado não tinha conhecimento da origem criminosa do veículo,
tendo em vista que ele próprio disse ter adquirido o veículo por
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), quando seu valor de
mercado é de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais)
fl. 34”.
São circunstâncias demais para se alegar
qualquer desconhecimento. A procedência criminosa era certa.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000969-74.2018.8.26.0619 -Voto no 19569
5
As
reprimendas
foram
fixadas
em
consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ele
cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
Não vejo como, pois, aderir às teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e nego provimento, mantendo-se a r. sentença tal como
foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator